Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA PELO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do ente federativo e deu provimento ao recurso da Fundação autora, nos autos da ação de conhecimento movida em face do DF. 1.1. Em suas razões, o embargante pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes declaratórios para que, sanando-se as omissões apontadas, haja manifestação expressa sobre o fato de não haver, nos autos, exação nos moldes em que combatido, atribuindo-se caráter infringente aos embargos para reestabelecer a sentença quanto ao arbitramento do valor da causa em R$ 26.714,24.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese, para fins de atribuição do valor da causa, houve omissão sobre a ausência de exigência do ISSQN pelo DF sobre a totalidade do contrato objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.2. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.
4. Na hipótese presente, não obstante as razões recursais, no sentido de que houve omissão sobre o fato de o Distrito Federal não ter exigido direta ou indiretamente o ISSQN sobre a totalidade do contrato, não assiste razão ao embargante, porquanto a matéria foi adequadamente abordada pelo aresto. 4.1. Como se infere, o aresto foi claro ao afastar a tese do DF, replicada nos embargos ora analisados, no sentido de que “o DF jamais exigiu da autora o ISSQN sobre a totalidade do valor do contrato”, destacando o julgado que a condenação do ente a se abster de cobrar ISSQN sobre os serviços prestados na base territorial do DF não é o objeto principal da presente ação, mas sim que o ente se abstenha de exigir o imposto sobre a totalidade dos serviços, como expresso na exordial e como historicamente pretendido pelo ente federativo em demandas passadas. 4.2. A despeito de entender o ente embargante que a atribuição do valor da causa se deu de forma desacertada e injusta, vê-se que o valor indicado pela autora, de R$ 2.433.949,25, exprime o proveito econômico pretendido pela parte com a demanda, a qual, como expresso na inicial, corresponde à condenação do ente federativo a se abster de exigir o ISSQN sobre a totalidade dos serviços prestados pela autora ao INEP, objeto do Contrato no 13/2023 e seus aditamentos. 4.3. Verificando-se ter o acórdão tratado expressamente do ponto alegado como omissão pelo ente embargante, não há o que se corrigir via embargos declaratórios. O acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4.4. Alegando existir vícios no acórdão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 4.5. Precedente: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.